Tribunal: TJDFT
Processo: 0704804-88.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUMENTO NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDO ERRO MATERIAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP NO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, § 1o, DO CP). AFASTAMENTO DEVIDO. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos. 147, § 1o, e 150, § 1o, ambos do Código Penal e no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de (i) incidência simultânea da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e da majorante do § 1o do art. 147 do Código Penal; (ii) correção de erro material no recrudescimento da pena; (iii) afastamento ou redução da indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Tendo sido a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e a majorante do art. 147, § 1o, do Código Penal aplicadas com base no mesmo fundamento, qual seja, a prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, impõe-se o afastamento da agravante, sob pena de se incorrer em bis in idem.
4. Reconhecido o erro material na fixação da pena intermediária em prejuízo do réu, imperioso o reparo da reprimenda.
5. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Assim, havendo pedido expresso da acusação ou da ofendida (art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal), basta a comprovação do fato criminoso, cujo ônus é da acusação, para que se reconheça a ocorrência de dano moral indenizável, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
6. Para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. Na hipótese, cabe diminuição do valor fixado de R$5000,00 para R$ 1.000,00 para se adequar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, inciso II, alínea “f”, art. 147, § 1o; 150, § 1o; Lei 11.340, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2052452, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 01/10/2025; Acórdão 2055392, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 08/10/2025; Acórdão 1852759, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24/04/2024.